Tribunal: TJDFT
Processo: 0735746-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735746-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: GIOVANNA GABRIELA DO VALE VASCONCELOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Daycoval S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da reclamação pré-processual de repactuação de dívidas n. 0726811-96.2024.8.07.0016 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos de mora nos termos do art. 104-D, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor (id 205789539 dos autos originários). O agravante noticia que o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória formulado pela agravada. Alega, em síntese, que o processo originário está em fase pré-processual, de modo que o deferimento de tutela provisória neste momento é descabido por ausência de previsão legal. Sustenta que todos os encargos processuais estão autorizados expressamente pela lei. Defende a ausência da probabilidade do direito e do perigo da demora, bem como a revogação da liminar deferida. A decisão agravada indeferiu o requerimento de dilação de prazo formulado pelo agravante. Entendeu que a não disponibilização prévia das informações conforme solicitado equipara-se à ausência na sessão de conciliação. Reputou inviável a instalação de audiência de conciliação e determinou a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos, bem como a interrupção dos encargos de mora nos termos do art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e art. 3o da Recomendação n. 125/2021 do Conselho Nacional de Justiça. A análise perfunctória dos autos indica a ausência de dialeticidade recursal. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso ante a ausência de dialeticidade não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator